Tribunal: TJDFT
Processo: 0741319-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL POR INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. NÃO CABIMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, a embargante aduz que o acórdão foi omisso e contraditório, na medida em que não teria considerado a impossibilidade de condená-la ao pagamento de lucros cessantes em favor da embargada com base em prova juntada de forma intempestiva. Defende que há “evidente nulidade no aceite do referido documento como elemento de prova, visto que se trata de documento indispensável ao ajuizamento da demanda”, que teria sido juntado apenas após a contestação e a réplica. Assevera que não se tratava de fato novo, que a embargada não teria comprovado o motivo que teria impedido a juntada anterior, bem como que o magistrado não teria avaliado a conduta da parte conforme preceitua o parágrafo único do art. 435 do CPC. Alega ofensa aos artigos 5o; 434; Parágrafo Único do art. 435, todos do CPC; e ao art. 5o, inciso LIV da CF/88.
3. Diante disso, requer sejam sanados os vícios apontados e concedidos efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos, para que seja excluída a condenação da embargante ao pagamento de lucros cessantes à embargada. Opõe os embargos para fins de prequestionamento.
4. Não lhe assiste razão.
5. Em primeiro lugar, vale destacar que, quanto ao ponto, nas razões do recurso inominado, a ora embargante se limitou a alegar que “o próprio documento de ID no 115383419 [ID 35807162 no PJE 2o Grau] sequer pode ser levado em consideração como prova, posto que apenas fora juntado aos autos em 11/02/2022, após a apresentação de Réplica da Recorrida e não se trata de fato novo, portanto, sequer poderia ter sido juntado aos autos.”.
6. Assim, não há falar em omissão do acórdão quanto à ausência de comprovação do motivo que teria impedido a anterior juntada do documento pela parte embargada; quanto à ofensa a dispositivos do CPC; tampouco quanto à alegada nulidade no aceite da documentação, porquanto tais argumentos foram trazidos apenas nos embargos declaratórios. É defeso ao recorrente inovar em grau recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. Diante disso, impõe-se o conhecimento meramente parcial dos embargos opostos. Embargos parcialmente conhecidos.
7. Ademais, não resta demonstrado qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento. Com efeito, o acórdão embargado se encontra adequada e suficientemente motivado.
8. O colegiado, ao julgar o recurso interposto pela embargante, examinou os elementos probatórios produzidos no feito, tendo expressamente tratado dos pontos em relação aos quais se insurge a embargante, conforme se verifica, especialmente, no trecho ora transcrito:
“[...] 13. Quanto aos lucros cessantes, verifica-se que a autora logrou demonstrar o que efetivamente deixou de auferir em decorrência do dano sofrido (art. 402, in fine, CC). A partir do exame do conjunto probatório, depreende-se que ela deixou de auferir gratificação pela substituição de sua chefia, em período de férias, por estar de licença médica em razão da lesão (ID 24943740 – Págs. 42 a 46, e ID 35807162). Não há falar que a declaração de ID 35807162 foi juntada intempestivamente, uma vez que o juízo de origem permitiu a juntada de documentos e abriu vista à parte adversa para manifestação, conforme se vê da certidão ID 35807163. Assim, a ré poderia ter impugnado a declaração no momento oportuno, mas, não o fez, motivo pelo qual não merece guarida a tese recursal. [...]” (grifou-se).
9. Ao manifestar inconformismo, a embargante revela nítida tentativa de modificar a fundamentação ou o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
10. Destaca-se que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que há uma divergência interna do julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão tomada, o que não se verifica no caso. Não é contraditório o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso.
11. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento.
12. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo qualquer omissão ou contradição.
13. Além disso, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, Fonaje).
14. Embargos parcialmente conhecidos e rejeitados.